Tribunal: TJPA
Processo: 0820689-31.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820689-31.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MAZONIR MORAIS DOS SANTOS

AGRAVADO: AGROPECUARIA BEIRA RIO - ORIENTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO E DE ILEGITIMIDADE DE REPRESENTAÇÃO ASSOCIATIVA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. TEMPO REGIT ACTUM (CPC/73). SEGURANÇA JURÍDICA E COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Mazonir Morais dos Santos contra decisão da Vara Agrária de Castanhal que, no Cumprimento de Sentença da reintegração de posse (proc. nº 0000578-73.2008.8.14.0015), indeferiu a impugnação apresentada, sustentando o agravante nulidade de citação (réus não identificados não citados) e ilegitimidade da associação representante, com pedido de anulação de todos os atos, ao passo que a Relatora negara tutela recursal monocraticamente por caracterizar nulidade de algibeira; o Ministério Público opinou pelo provimento; a Turma desproveu o agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação de todos os ocupantes e a atuação associativa sem autorizações individuais configuram vício transrescisório apto a desconstituir a coisa julgada; e (ii) estabelecer se, à luz da boa-fé processual, segurança jurídica e do princípio tempus regit actum, é admissível arguir a nulidade somente na fase de cumprimento de sentença, mais de duas décadas após os atos originais praticados sob o CPC/73.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notoriedade pública e prolongada do conflito possessório (“Fazenda Oriente”), com intensa participação de órgãos públicos e atores coletivos, impõe dever de diligência aos ocupantes, afastando a alegação de surpresa e de desconhecimento da demanda.

A invocação tardia de nulidade configura “nulidade de algibeira” em dimensão coletiva e viola a boa-fé processual; o uso estratégico do vício citatório apenas na execução não visa garantir contraditório, mas frustrar provimento jurisdicional final.

A coletividade beneficiou-se da atuação da Associação dos Mini e Pequenos Produtores Rurais por anos (contestação, audiências, recursos); decisão de 31/01/2011 admitiu a representação, convalidou atos anteriores e não foi impugnada, estabilizando-se a representatividade no processo.

A ausência de autorizações individuais, em litígio multitudinário com representação de longa data, é irregularidade preclusa, sem força de vício transrescisório; a defesa associativa aproveitou a todos os ocupantes.

A preservação da segurança jurídica e da coisa julgada impede a anulação de processo que tramitou por mais de duas décadas e já está em execução; admitir o pleito perpetuaria a “jurisprudência da protelação” e esvaziaria a efetividade da jurisdição.

Aplica-se o princípio tempus regit actum: atos citatórios praticados sob o CPC/73 foram reputados válidos pela jurisprudência da época; não se pode reavaliá-los pelas exigências do CPC/2015, cujo art. 14 impõe respeito às situações consolidadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação tardia de nulidade de citação, em conflito agrário notório e com representação associativa estabilizada, configura nulidade de algibeira e viola a boa-fé processual.

Em litígios multitudinários com atuação associativa não impugnada, a ausência de autorizações individuais é irregularidade preclusa que não caracteriza vício transrescisório.

Atos praticados sob o CPC/73 devem ser aferidos pelas regras e jurisprudência vigentes à época (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do CPC/2015, preservando-se a coisa julgada e a segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 14; CPC, arts. 80, IV e VI, e 81 (multa por litigância de má-fé – fixada em 2%).

Jurisprudência relevante citada
: (Sem menção expressa a precedentes específicos; referência genérica à jurisprudência do STJ sob o CPC/73).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
MAZONIR MORAIS DOS SANTOS
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Agrária de Castanhal (ID 132271057), que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000578-73.2008.8.14.0015, indeferiu a impugnação apresentada pelo ora Agravante.

Em suas razões recursais (ID 23768967), o Agravante sustenta, em suma, a existência de nulidades absolutas que viciariam o processo de conhecimento desde sua origem. Alega, primeiramente, a nulidade da citação, pois a ação de reintegração de posse, ajuizada em 2002, teria citado apenas quatro réus nominados, falhando em chamar ao processo as centenas de "outros não identificados", seja pessoalmente, seja por edital.

Argumenta, em segundo lugar, a ilegitimidade da Associação dos Mini e Pequenos Produtores Rurais da Colônia Oriente para atuar como representante processual da coletividade, por ausência de autorização expressa dos associados, conforme exigência da jurisprudência superior.

Com base nesses vícios, que classifica como insanáveis e não sujeitos à preclusão, pugna pela anulação de todos os atos processuais, incluindo a sentença transitada em julgado, com o retorno dos autos à fase de citação.

Em decisão monocrática de minha lavra (ID 26077694) , indeferi o pedido de tutela recursal, por vislumbrar, em análise preliminar, que as nulidades foram arguidas de forma tardia, após mais de uma década de tramitação processual e com sentença já acobertada pela coisa julgada, configurando a chamada "nulidade de algibeira", prática que atenta contra a boa-fé processual.

A Agravada apresentou contrarrazões de forma antecipada (ID 25340075) , pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão agravada, reforçando a tese da preclusão e da correção dos atos processuais à luz da legislação vigente à época (CPC/73).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça Cível, em parecer da lavra do Procurador Nelson Pereira Medrado (ID 27330110), opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. Fundamentou sua posição na tese de que a ausência de citação dos litisconsortes passivos necessários constitui
vício transrescisório
, que não se convalida pelo tempo nem pela coisa julgada, podendo ser arguido a qualquer momento.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Adianto que meu voto é pelo conhecimento e desprovimento do presente Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão agravada, com a devida vênia ao entendimento exarado pela Douta Procuradoria de Justiça.

A questão central que se impõe a este colegiado transcende a simples verificação formal de um ato citatório ocorrido há mais de duas décadas. O que se nos apresenta é um conflito entre, de um lado, a sacralidade do direito à ampla defesa, materializado na citação, e, de outro, os princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual e da efetividade da jurisdição, que sustentam a autoridade da coisa julgada.

O parecer ministerial, com notável erudição, ancora-se na tese do vício transrescisório para defender a anulação de todo o processo.

De fato, a doutrina e a jurisprudência pátria conferem à ausência de citação o status de vício mais grave do sistema processual, capaz de macular a própria existência da relação jurídica e, por conseguinte, de atravessar a barreira da coisa julgada.

Contudo, a aplicação de uma tese jurídica, por mais consolidada que seja, não pode ocorrer de forma automática e descontextualizada, como se fosse uma fórmula matemática alheia às particularidades do caso concreto.

A jurisdição exige a ponderação de valores, e no presente feito, as circunstâncias fáticas impõem uma reflexão aprofundada sobre os limites da aplicação dessa teoria.

Ouso afirmar, com o devido respeito, que o presente caso representa uma hipótese singular, em que a aplicação irrestrita da nulidade por vício de citação não serviria para proteger o devido processo legal, mas sim para premiar a inércia deliberada e para sacramentar a inefetividade de uma prestação jurisdicional que se arrasta por longos e penosos 22 anos.

Para demonstrar tal assertiva, dividirei meu voto em três eixos centrais: (I) a notoriedade pública do conflito e o dever de diligência da coletividade; (II) a instrumentalização da nulidade processual como manobra protelatória e a figura da "nulidade de algibeira" em sua dimensão coletiva; e (III) a imperiosa necessidade de proteção da segurança jurídica e da coisa julgada.

(I)

Da Notoriedade Pública do Conflito e do Dever de Diligência da Coletividade

O primeiro e mais contundente fato a ser considerado é que o litígio sobre a posse da "Fazenda Oriente" nunca foi uma disputa privada e silenciosa. Pelo contrário, trata-se de um conflito coletivo agrário de ampla e notória repercussão social, econômica e política no Município de Paragominas.

Desde a ocupação inicial, em 2002, o caso atraiu a atenção de diversas esferas da sociedade e do poder público. Os autos são repositórios dessa história, documentando a intervenção da Polícia Civil, o envolvimento de órgãos fundiários como o ITERPA, e a participação ativa do próprio Município de Paragominas, que chegou a peticionar nos autos originários, reconhecendo a consolidação da comunidade e a existência de investimentos públicos na área, como escolas e postos de saúde.

Mais recentemente, o conflito foi objeto de longas e exaustivas tratativas no âmbito da Comissão de Soluções Fundiárias deste Egrégio Tribunal de Justiça, com a participação da Defensoria Pública, do Ministério Público e de representantes dos próprios ocupantes.

Diante desse cenário, é absolutamente inverossímil e contrário à realidade dos fatos que qualquer ocupante da área, especialmente um que lá reside há anos, como alega o Agravante, possa se dizer "surpreendido" com a existência de uma ordem judicial de reintegração de posse.

A ciência sobre a judicialização da disputa possessória não dependia, neste caso peculiar, da formalidade de um mandado de citação individual. Era, e ainda é, um fato público e notório, disseminado na comunidade local por todos os meios possíveis ao longo de duas décadas.

Essa notoriedade impõe uma consequência jurídica inafastável: o surgimento de um
dever de diligência por parte da coletividade de ocupantes
.

Não lhes era dado o direito de permanecerem inertes, como meros espectadores de uma disputa judicial que definia seu próprio destino, para, somente após o trânsito em julgado de uma decisão desfavorável, elegerem um de seus membros para alegar desconhecimento e pleitear a nulidade de todo o processo.

A boa-fé processual, que é via de mão dupla, exige das partes um comportamento ativo e colaborativo. A coletividade, ciente da disputa, tinha o ônus de buscar os meios legais para intervir no processo, seja individualmente, seja por meio de representação adequada, no momento oportuno.

(II)

Da Instrumentalização da Nulidade e da "Nulidade de Algibeira" Coletiva

É neste ponto que a tese do vício transrescisório, quando aplicada ao caso concreto, revela sua fragilidade. A proteção contra a falta de citação visa amparar o réu genuinamente ignorante da existência de um processo contra si. Ela não foi concebida para servir de instrumento a uma manobra processual calculada.

O surgimento do Agravante, de forma isolada e apenas na fase de cumprimento de sentença, não pode ser visto como o ato de um jurisdicionado lesado em seu direito de defesa. Deve ser interpretado, com a devida vênia, como uma estratégia da coletividade para encontrar uma brecha formal que lhe permita anular um resultado desfavorável e, com isso, perpetuar a ocupação ilícita.

Trata-se de uma versão coletiva e sofisticada da "nulidade de algibeira", que minha decisão monocrática já havia apontado. A "nulidade" (o vício citatório original) foi mantida "no bolso" da coletividade, que se sentia representada pela Associação, para ser sacada no último momento, através de um membro que convenientemente alega não ser associado.

A conduta da coletividade revela-se contraditória e viola o princípio do
venire contra factum proprium
(vedação ao comportamento contraditório). Por anos, a coletividade se beneficiou e se conformou com a atuação da Associação dos Mini e Pequenos Produtores Rurais. Esta participou ativamente do processo, apresentou contestação, participou de audiências e interpôs recursos.

A decisão que admitiu a Associação como representante da coletividade, proferida em 31 de janeiro de 2011, convalidou todos os atos anteriores e, crucialmente,
não foi objeto de qualquer recurso
. A questão da representatividade, portanto, restou estabilizada dentro do processo.

Permitir que, agora, um membro dessa mesma coletividade se levante para negar a legitimidade da representação que por mais de uma década atuou em nome de todos é aceitar uma manobra que beira a litigância de má-fé.

O Agravante não é um terceiro alheio ao conflito. Ele é parte integrante da coletividade cujo destino foi decidido na ação de reintegração de posse. Sua situação jurídica está umbilicalmente ligada à da Associação que atuou no feito, e a defesa por ela apresentada aproveitou a todos os ocupantes, conforme expressamente consignado pelo juízo de primeiro grau.

A ausência de uma autorização formal e individualizada, neste contexto de litígio multitudinário e de representação que perdurou por anos sem contestação, é uma irregularidade que foi sanada pela preclusão e pela coisa julgada, não possuindo a força de um vício transrescisório.

Assim, a arguição de nulidade, neste momento, não visa a garantir o contraditório, que de fato ocorreu por meio da representação associativa, mas sim a anular a eficácia de um provimento judicial final, o que é inadmissível.

(III)

Da Imperiosa Proteção à Segurança Jurídica e à Coisa Julgada

Por fim, Eminentes Colegas, cumpre-nos, como guardiões da ordem jurídica, zelar pelo princípio da segurança jurídica, pilar do Estado de Direito.

A coisa julgada material representa a estabilização definitiva de uma decisão judicial, tornando-a imutável e indiscutível. Sua relativização é medida excepcionalíssima, reservada a situações de flagrante injustiça ou de vícios que impeçam a própria formação da relação processual, o que, como demonstrado, não é o caso dos autos quando analisado em seu contexto.

Anular um processo que tramitou por mais de duas décadas, que passou por todas as instâncias recursais, e que já se encontra em fase final de execução, com base em uma nulidade arguida de forma oportunista, seria enviar à sociedade uma mensagem perigosa: a de que nenhuma decisão judicial é verdadeiramente final.

Seria consagrar a "jurisprudência da protelação", onde a parte vencida pode, indefinidamente, buscar subterfúgios formais para impedir a concretização do direito da parte vencedora.

A efetividade da jurisdição, garantida constitucionalmente, restaria esvaziada. O direito da Agravada, reconhecido por sentença transitada em julgado, se tornaria uma mera quimera, uma promessa nunca cumprida pelo Poder Judiciário.

Reitero, ademais, a correção da aplicação do princípio
tempus regit actum
. Os atos citatórios foram praticados no início dos anos 2000, sob a égide do CPC/73. A decisão agravada demonstrou, com base na jurisprudência do STJ da época, que o procedimento adotado era considerado válido e suficiente, não havendo a obrigatoriedade da citação por edital como hoje prevê o CPC/2015.

Não se pode julgar a validade de um ato praticado em 2003 com as lentes e as exigências da lei de 2015 ou da jurisprudência de 2022. Os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada devem ser respeitados, conforme o art. 14 do CPC/2015.

A pretensão do Agravante, portanto, falha em todos os seus aspectos. Não há vício transrescisório aplicável ao caso concreto, pois a notoriedade do conflito e a representação coletiva de fato afastam a alegação de surpresa e ignorância.

A arguição tardia configura manobra contrária à boa-fé processual. E, acima de tudo, a anulação do feito representaria uma ofensa desproporcional e inaceitável ao princípio da segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada.

Ante o exposto, conheço do presente Agravo de Instrumento e, divergindo do parecer ministerial, voto pelo seu
DESPROVIMENTO
.

Mantenho, por conseguinte, a decisão proferida pelo Juízo da Vara Agrária de Castanhal (ID 132271057) em todos os seus termos, por considerá-la juridicamente irrepreensível.

O faço para prestigiar a segurança jurídica, a autoridade da coisa julgada e para reprimir manobras processuais que atentam contra a boa-fé e a lealdade, garantindo, assim, a mínima efetividade de uma prestação jurisdicional aguardada há mais de duas décadas.

Condeno o Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa originária, nos termos do art. 80, IV e VI, e art. 81 do CPC, por opor resistência injustificada ao andamento do processo e proceder de modo temerário. A exigibilidade da verba fica suspensa em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/11/2025